Tribunal: STF
Processo: MS 26391
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTORIDADE COATORA – MODIFICAÇÃO. Mostra-se válido o redirecionamento subjetivo do mandado de segurança quando a inicial é aditada dentro do prazo de 120 dias da prática do ato impugnado. 




  




DECADÊNCIA – REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – APOSENTADORIA – ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/99. Enquanto não for aperfeiçoada a aposentadoria, a pressupor atos sequenciais, não incide a decadência quinquenal. 




  




APOSENTADORIA – SERVIÇO PÚBLICO – TEMPO DE ATIVIDADE RURAL – CÔMPUTO – SISTEMA CONTRIBUTIVO. O cômputo de tempo de atividade rural na aposentadoria em cargo público submete-se ao sistema contributivo.